Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-26.2016.8.26.0638
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência Pretendida majoração da verba honorária – Possibilidade - Embargante que realizou trabalho adicional a que se refere o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração acolhidos para este fim.